Tribunal: STF
Processo: AI 657116
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do
   recurso, deve ser apreciado o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
   Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Interpretação de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
   regimental não provido. Não se tolera, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
   seria apenas indireta à Constituição da República.
4.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.